Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.

1. Na presente hipótese o processo foi extindo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo originado por ação de busca e apreensão.

2. O Sistema Nacional de Gravames - SNG é utilizado pelas instituições financeiras para a prévia anotação do gravame que recaiu sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, não podendo ser entendido o registro do negócio jurídico no aludido sistema como o cumprimento da exigência prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil.

3. Por se tratar de ação de busca e apreensão, o fato de se encontrar o veículo em nome de terceiro e sem a anotação de restrição nos arquinos do Departamento de Trânsito demonstra que não se encontra implementado pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.